Tribunal: TJDFT
Processo: 0021632-28.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0021632-28.2014.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: ESPÓLIO DE GILDÁSIO DE JESUS, REP. POR MICHELE SUSIE RAMALHO NUNES Vistos etc. Certificado o decurso do prazo para a administradora provisória do espólio executado impugnar a penhora de imóvel aperfeiçoada[1], ao exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer a diligência que reputar pertinente, de molde a ser impulsionado o executivo no molde legal. I. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 79826966 (fl. 135).